Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Submissão de criança a vexame ou constrangimento. Intimidação testemunhas. Conveniência da instrução criminal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelos crimes de estupro de vulnerável e submissão de criança a vexame ou constrangimento cometido contra duas vítimas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a necessidade de oportunizar contraditório à defesa antes de decretar a prisão preventiva; (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iii) se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para afastar a necessidade da prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva -- medida cautelar de natureza emergencial -- dispensa o contraditório prévio, pena de se frustrá-la (CPP, art. 282, § 3o).
4. A gravidade concreta da conduta – atos libidinosos praticados contra vítimas menores de 14 anos de idade, no contexto doméstico e familiar e fora dele – e, sobretudo, a notícia de intimidação de testemunhas (filhas do paciente) justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o, 312 e 313; CP, arts. 217-A e 226; L. 8.069/90, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 173.499/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023; HC 647.991/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021; HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020.